Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-84.2024.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005913-84.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA MENEZES SANTOS - CPF: 043.441.441-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 035.243.781-29 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO LUIS DE LIMA - CPF: 049.680.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILIPI DOS SANTOS LEITE - CPF: 083.085.721-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSENTIMENTO PARA USO DE RESIDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, §1o, III, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, por consentir com o uso de sua residência para o tráfico de drogas, à pena de reclusão em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa suscita nulidade da busca domiciliar, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é ilícita por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo de consentimento para o tráfico; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena e na incidência da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, conforme tese do STF (Tema 280), o que se verifica diante de denúncia concreta e investigação prévia envolvendo tráfico de drogas.

4.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aptos a embasar condenação.

5.

A ré admite ter conhecimento da atividade ilícita do filho e contribui financeiramente para dívida oriunda do tráfico, evidenciando dolo de consentimento para uso do imóvel na prática criminosa.

6.

O tipo do art. 33, §1o, III, da Lei de Drogas prescinde de participação direta na comercialização, bastando a anuência quanto à utilização do imóvel para o tráfico.

7.

A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, não sendo ínfima a quantidade de entorpecente.

8.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas incide com a simples participação de adolescente na prática criminosa, sendo desnecessária prova de aliciamento direto.

9.

Inexiste interesse recursal quanto ao tráfico privilegiado, regime inicial e substituição da pena, já concedidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em razões objetivas que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes permanentes. 2. O consentimento para uso de imóvel no tráfico configura-se quando comprovada a ciência e anuência do responsável, ainda que sem participação direta na venda. 3. A incidência da majorante pelo envolvimento de adolescente prescinde de prova de aliciamento, bastando sua participação na prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, §1o, III, 33, §4o, 40, VI, e 42; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp no 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Revisão Criminal no 1019559-11.2021.8.11.0000; TJMT, Apelação Criminal no 1001667-43.2020.8.11.0059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
ANA LUCIA MENEZES SANTOS
,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1005913-84.2024.8.11.0013, pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33, §1o, inciso III, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta da prova por violação de domicílio
, sustentando que o ingresso policial em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões objetivas e prévias. No
mérito
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, argumentando que a mera ciência sobre o envolvimento do filho com facção criminosa não autoriza presumir conhecimento ou concordância com o uso da residência para o tráfico.

Subsidiariamente, requer a
readequação da dosimetria da pena
, com
fixação da pena-base no mínimo legal
, o
afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06
, o r
econhecimento do tráfico privilegiado com redução máxima de 2/3
, a
fixação de regime inicial mais brando
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id. 347039880).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 347039883).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu integral desprovimento (Id. 359533370), nos termos do entendimento que se segue:

“Apelação criminal. Crime de tráfico de drogas. Apreensão de 70g de cannabis sativa em contexto de traficância. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Arguição de nulidade das provas obtidas a partir da busca domiciliar, por ausência de justa causa para o ingresso no domicílio. Não acolhimento. Diligências policiais que partiram de denúncia de terceira pessoa, a qual procurou a autoridade policial para revelar que estava sendo perseguida e ameaçada de morte por faccionados do comando vermelho, por suposto furto de drogas que pertenciam à referida organização criminosa, e que teriam lhe determinado que devolvesse os entorpecentes em dois locais, sendo um deles no endereço da recorrente. Guarda e posse de drogas para tráfico que legitimam a busca em domicílio. Ingresso na residência que se respaldou em fundadas suspeitas de crime permanente, precedia de denúncia concreta. Presença de fundadas razões para o ingresso no imóvel devidamente justificadas a posteriori. Observância das diretrizes fixadas pelo STF no julgamento do tema 280 da repercussão geral. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência de provas, inclusive para a aplicação da causa especial de aumento pelo envolvimento de adolescente, e pleito de reconhecimento da prática de tráfico na forma privilegiada. Rejeição das teses. Conjunto probatório robusto e apto a embasar a condenação por delito de tráfico de drogas. Elementos corroborados pelo testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante. Fundamentação idônea. Dosimetria. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Pena-base que se mostrou aumentada pela análise conjunta da natureza e quantidade de drogas apreendidas no contexto de tráfico, com a devida observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais. Pleito pelo decote da causa de aumento pela participação de adolescente na prática criminosa. Não acolhimento. Evidenciado nos autos que o filho da apelante nutria relação comercial com facção criminosa, situação da qual tinha plena ciência, inclusive utilizando-se da casa da família para praticar núcleo do tipo guardar/ter em depósito, resta preenchido o critério legal. Precedentes. Pleito pelo reconhecimento de tráfico na forma privilegiada. Ausência de interesse recursal. Redução da pena por tráfico privilegiado que já fora concedida na sentença condenatória, razão pela qual tal pedido não merece conhecimento. Teses recursais rebatidas com exímio pela promotora atuante em primeiro grau que seguem ratificadas pela Procuradoria-geral de Justiça, confirmando-se o conteúdo das contrarrazões, per relationem, com fulcro no art. 17, §2o da n.o 57, de 05/07/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Parecer pelo parcial conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao exame detido dos autos, constata-se que a insurgência defensiva versa sobre três pontos centrais: a suposta ilegalidade da busca domiciliar realizada; a alegada insuficiência do acervo probatório para amparar a condenação pelo delito de consentimento ao tráfico e a irresignação quanto à dosimetria da pena aplicada.

Nesse contexto, verifica-se que o recurso interposto comporta conhecimento apenas parcial.

De início, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal da apelante no que concerne ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), no patamar máximo de 2/3. Isso porque, conforme se extrai da sentença recorrida, o referido benefício foi expressamente reconhecido e aplicado pelo magistrado sentenciante na fração almejada pela defesa, o que afasta a utilidade do reexame da matéria nesta instância, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do ponto.

Narra a denúncia que:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 09 de outubro de 2024, por volta das 18h50min, em residência particular, localizada na Rua Buriti, n.o 193, Bairro Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda/MT, Ana Lúcia Menezes Santos, com consciência e vontade, com o envolvimento do adolescente João Filipi dos Santos Leite (16 anos de idade), utilizou a residência de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância e consentiu que outrem dela se utilizasse, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no tempo e lugar indicados,
Ana Lúcia Menezes Santos
utilizou a residência localiza na Rua Buriti, n.o 193, Bairro Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda/MT, de que tem a propriedade / posse / vigilância e consentiu que outrem dela se utilizasse para o tráfico ilícito de drogas (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, no dia 09 de outubro de 2024, uma guarnição da Polícia Civil realizava diligências para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, dando conta de que o adolescente João Filipi dos Santos Leite (16 anos de idade), morador da residência indicada, teria recebido parte das drogas furtadas da organização criminosa Comando Vermelho.

Ao chegarem no endereço, os policiais foram recebidos por João Filipi dos Santos Leite e sua genitora, a denunciada
Ana Lúcia Menezes Santos.

Durante as buscas na residência, os policiais lograram localizar 01 (uma) porção de maconha, dentro de um pote plástico. O filho da denunciada, João Filipi dos Santos Leite, assumiu a propriedade do entorpecente. Por fim, a increpada
Ana Lúcia Menezes Santos
afirmou ter conhecimento que ele vendia entorpecentes.

Assim, ante o estado de flagrante, foi dado voz de prisão a increpada, a qual foi conduzida até a Delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Por fim, frisa-se que, ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, a denunciada
Ana Lúcia Menezes Santos
negou os fatos, afirmando que não tinha conhecimento dos entorpecentes que estavam armazenados em sua residência..”
(Id. 347038440).

Diante de tais fatos, a apelante foi denunciada e, após regular instrução processual, foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33, §1o, inciso III, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Passo, então, à análise dos argumentos recursais.

I –PRELIMINAR

1.
Da alegada nulidade da busca e apreensão
.

A defesa argui a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que o ingresso policial na residência da ré teria ocorrido de forma arbitrária, em afronta à garantia prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Entretanto, a
pretensão defensiva não merece acolhimento.

A controvérsia foi devidamente enfrentada na sentença proferida em primeiro grau, ocasião em que o juízo
a quo
reconheceu a regularidade da atuação policial, com fundamento nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, bem como de nulidade dos atos praticados
.”

No caso em exame, a diligência policial não decorreu de mera suspeita genérica ou de denúncia anônima isolada, mas de investigação concreta e contextualizada.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais
Guilherme Campomar da Rocha
(Delegado de Polícia) e
Rodrigo de Oliveira Mendonça
(Investigador de Polícia Civil), colhidos em audiência de instrução e julgamento, a adolescente
Diana Andrade Brito
compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, relatando que vinha sendo ameaçada de morte pela facção criminosa Comando Vermelho, em razão de ter subtraído entorpecentes pertencentes à organização, bem como que lhe fora determinada a restituição de parte da droga em dois endereços específicos situados na Rua Buriti, Bairro Morada da Serra, sendo um deles a residência da apelante.

Tal informação não se apresentava de forma isolada. O adolescente
João Filipi dos Santos Leite
, filho da apelante, já era monitorado pela Polícia Civil em razão de seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção criminosa Comando Vermelho, conforme declarado em juízo pelo Investigador Rodrigo de Oliveira Mendonça.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, configura delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, de modo que a situação de flagrância subsiste enquanto perdura a conduta delitiva. Nesse contexto, a entrada dos policiais na residência da apelante, respaldada em fundadas razões objetivas, posteriormente confirmadas pela efetiva localização de 70,37 g (setenta gramas e trinta e sete centigramas) de substância análoga à maconha, acondicionada em recipiente plástico na cozinha do imóvel, revela-se legítima e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280), QUE AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.”
(TJ-MT, Revisão Criminal n.o 1019559-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/04/2022, DJe 13/04/2022).

Dessa forma, não se está diante de prova ilícita, sendo inaplicável, na espécie, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Por conseguinte, revela-se inviável o pedido de absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Rejeito
, pois,
a preliminar de nulidade.

II – DO MÉRITO

1.

Absolvição por insuficiência de provas.

No mérito, a defesa sustenta a ausência de provas quanto ao dolo de consentimento da ré para a prática do tráfico, alegando que ela seria vítima da conduta do filho adolescente e do contexto de vulnerabilidade social em que se encontra.

Todavia, a tese absolutória revela-se dissociada do conjunto fático-probatório constante dos autos.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 347038408), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 347038409), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 347038417) e pelo Laudo Pericial (Id. 347038434), além dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No tocante à
autoria
, o conjunto probatório mostra-se coeso, harmônico e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável.

O
Delegado de Polícia

Guilherme Campomar da Rocha
, em juízo, relatou que, durante o interrogatório policial, a apelante confirmou ter conhecimento de que seu filho João Filipi era simpatizante do Comando Vermelho e comercializava entorpecentes, tendo inclusive auxiliado no pagamento de uma dívida de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) que o adolescente possuía com a facção criminosa, arcando com o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Confira-se suas declarações, transcritas na sentença (Id. 347039878):

“Na data dos fatos, aportou na delegacia a pessoa de Diana, menor de idade, comunicando que havia sido decretada de morte pelo Comando Vermelho, pois havia subtraído entorpecentes da facção criminosa nesta cidade, tendo entregado parte da droga em dois endereços na Rua Buritis; Se deslocaram até os locais, dividindo-se em duas equipes policiais; Ao chegar em frente à residência, seguindo as diretrizes balizadas no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, entraram em uma das residências, pertencente a Alan, onde foram encontradas duas porções de maconha, uma porção de cocaína e dinheiro em espécie; Paralelamente, a outra equipe policial adentrou na residência de ANA LÚCIA, onde estava também João Filipi, e lá encontraram uma porção de maconha acondicionada em um pote na cozinha da casa; Diante disso, foram conduzidos para a delegacia; No interrogatório de ANA LÚCIA, esta confirmou que sabia da circunstância de seu filho João ser simpatizante do Comando Vermelho e que comercializava entorpecentes, tendo inclusive complementado dizendo que seu filho devia aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a facção criminosa decorrente da venda de entorpecentes, dos quais ela auxiliou o pagamento da dívida no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais); Por sua vez, ouvido João Filipi, confirmou que era simpatizante da facção criminosa e que traficava drogas; Diana relatou inicialmente que furtou cerca de 5 kg (cinco quilogramas) de entorpecente pertencentes à facção criminosa e que seriam distribuídos pelo Município de Pontes e Lacerda/MT; Diana entregou frações desse entorpecente subtraído em duas residências na Rua Buritis, nesta cidade, sendo que uma das residências pertencia à ré ANA LÚCIA; Conforme o interrogatório da ré, Diana frequentava a residência em questão”.

O
Investigador de Polícia Civil

Rodrigo de Oliveira Mendonça
corroborou tais informações, afirmando que a apelante tinha pleno conhecimento das atividades ilícitas do filho, inclusive que ele realizava pagamentos mensais à facção para obter autorização para comercializar drogas, o que caracteriza a chamada "taxa da lojinha".

Confira-se suas declarações, transcritas na sentença (Id. 347039878):

“As investigações começaram com o registro de um boletim de ocorrência por Diana, narrando que estava sendo ameaçada pelo Comando Vermelho, pois havia furtado uma droga pertencente a eles, sendo que em seu relato mencionou o nome de João Filipi — que aparentemente foi sequestrado pela referida facção “para poder dar conta da droga”; Durante as diligências, compareceram em locais citados por Diana, sendo que um deles se tratava da casa de João Filipi, que já era conhecido dos meios policiais pelo seu envolvimento com o Comando Vermelho, estando sob monitoração; Chegando na casa, encontravam-se presentes João Filipi, sua mãe e um outro rapaz; Questionaram se havia algo ilícito na casa e ANA LÚCIA disse que não; As equipes se dividiram na realização de buscas e entrevista com João Filipi; Através das buscas, foi encontrada uma quantidade significativa de substância análoga a maconha dentro de uma vasilha de tupperware; Diante disso, conduziram os presentes para a delegacia; ANA LÚCIA tinha conhecimento do tráfico realizado por seu filho, visto que confirmou que ele atuava como simpatizante do Comando Vermelho e pagava uma taxa para eles — “que a gente considera que é a taxa da lojinha, para autorizar a venda de drogas”, sendo que isso foi confirmado por ANA LÚCIA e, salvo engano, consta do seu interrogatório; A droga foi encontrada na cozinha, sendo que há apenas uma divisão na casa; No local, após a descoberta da droga, ANA LÚCIA aduziu desconhecer esse entorpecente, ao passo que João Filipi disse que se destinava ao seu consumo próprio; Não se descortinou o envolvimento de ANA LÚCIA com a venda direta de entorpecentes; Salvo engano, a ré trabalhava a partir do fim da tarde e durante a noite”.

A própria
apelante
, em sede policial (Id. 347038423), declarou expressamente ter ciência do envolvimento do filho com o tráfico de drogas, bem como de sua vinculação a facção criminosa, além de admitir que contribuiu financeiramente para o adimplemento de dívida oriunda da atividade ilícita.

Eis o que consta de seu depoimento:

“
Que a interrogada tem pleno conhecimento que JOÃO FELIPE é tido como 'simpatizante' da facção Comando Vermelho"; "Que a interrogada afirmou ter conhecimento que seu filho JOÃO FELIPE vende drogas"; "Que tem conhecimento que JOÃO FELIPE paga uma taxa no valor de R$ 100,00, à facção criminosa para conseguir vender drogas"; "Que a interrogada tem conhecimento que JOÃO FELIPE estava devendo o valor de R$ 2.000,00, para a facção Comando Vermelho"; "Que a interrogada deu o valor de R$ 800,00 para pagar a dívida
”.

Tais declarações foram confirmadas pelos depoimentos dos agentes policiais em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido infirmadas pela apelante em seu interrogatório judicial, no qual se limitou a alegar ausência de recordação acerca do teor das declarações prestadas na fase inquisitorial.

Cumpre ressaltar que o fato de as testemunhas serem agentes policiais não compromete, por si só, a credibilidade de seus depoimentos, sobretudo quando prestados sob compromisso legal e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo qualquer indício de má-fé ou de interesse em imputar falsamente a prática delitiva à ré.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio do
Enunciado Orientativo n.o 08
, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Em igual direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e desacompanhada de elementos que a desabonem, é apta a fundamentar decreto condenatório, sendo inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório. Confira-se a respeito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Tese de julgamento: “1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas.”.

(AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

No caso em exame, não há qualquer elemento que indique má-fé ou desvio de finalidade na atuação dos agentes estatais, razão pela qual não subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Ressalte-se, ainda, que a substância entorpecente foi localizada em recipiente plástico na cozinha da residência, ambiente de uso comum e de fácil acesso aos moradores, circunstância que fragiliza a alegação de desconhecimento por parte da apelante, especialmente considerando que ela própria admitiu adotar o hábito de verificar os cômodos da casa em razão do envolvimento do filho com o tráfico.

O tipo penal previsto no art. 33, § 1o, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 não exige a prática direta de atos de comercialização, sendo suficiente que o agente consinta com a utilização de imóvel de sua posse ou responsabilidade para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Na hipótese, restou evidenciado que a apelante, ciente da atividade ilícita desenvolvida pelo filho, anuiu com a utilização da residência para a guarda e o depósito de entorpecentes, configurando, assim, o dolo exigido pelo tipo penal.

A alegação defensiva de vulnerabilidade social, embora relevante sob o aspecto humano, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal quando demonstrada, de forma inequívoca, a ciência e a anuência quanto à prática delitiva.

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11 .343/06) E TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE CONSENTIR COM O USO DE PROPRIEDADE PARA A PRÁTICA DO ILÍCITO (ART. 33, § 1o, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06) . RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, § 1o, INCISO III, DA LEI N. 11 .343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS APRESENTADAS DE FORMA HARMÔNICA E COERENTE. RÉU QUE SABIA E PERMITIA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO EM SUA RESIDÊNCIA . CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) 1. Não há falar em inexistência de prova ou dúvida que recomende a absolvição, quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes das testemunhas ouvidas, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 33, § 1o, inciso III, da Lei n. 11 .343/06. (...)”
.
(TJ-SC - Apelação Criminal: 0002907-28.2018 .8.24.0048, Relator.: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Câmara Criminal)

Verifica-se, portanto, que a versão defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, mostrando-se isolada e destituída de elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada na sentença.

Assim, do acervo probatório amealhado, resta inequívoca a responsabilidade da apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 1o, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, por ter consentido com a utilização de sua residência para a prática do tráfico de drogas.

2.

Da readequação da pena-base.

Por conseguinte, a defesa sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida (cerca de 70g de maconha) não seria expressiva e que a fundamentação da sentença seria genérica.

Sem razão, contudo.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na parte que interessa, eis a sentença vergastada,
verbis
:

“
IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a quantidade (70,37 gramas) do entorpecente apreendido, valoro-a como negativa.

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista a natureza da droga, todavia, tal já foi valorado à luz do artigo 42 da Lei de Drogas. A ré não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
da ré. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa”.

No caso concreto, a fixação da pena-base atendeu aos ditames do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, o qual autoriza a valoração preponderante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece que o magistrado considerará, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, tais vetores, o que legitima a exasperação da pena-base quando evidenciada quantidade não ínfima de substância entorpecente.

O escopo da norma é conferir maior rigor à repressão do tráfico praticado em escala relevante, em razão do seu potencial lesivo à saúde pública.

Embora a legislação não estabeleça parâmetros objetivos para a definição de “grande quantidade”, a
apreensão de 70,37 g de maconha
não pode ser considerada irrisória, sendo apta a justificar a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem fatores preponderantes para a fixação da pena-base no crime de tráfico, sendo legítima sua exasperação quando não se tratar de quantidade ínfima ou residual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”
(STJ, AgRg no HC n.o 708.885/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Assim, não há falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, que deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.

3.

Da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Prosseguindo, a defesa sustenta a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, ao argumento de que não restou demonstrado que a apelante tenha aliciado, recrutado ou explorado o adolescente para a prática do tráfico, tratando-se, segundo a tese defensiva, de agente autônomo já inserido em facção criminosa.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento.

O art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas estabelece o aumento de pena de um sexto a dois terços quando a prática delitiva “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

A interpretação do referido dispositivo não exige, como elemento normativo, a comprovação específica de aliciamento, recrutamento ou exploração direta do menor pelo adulto. A majorante consiste em conferir maior reprovabilidade às condutas que, de qualquer modo, impliquem a inserção ou a manutenção de criança ou adolescente no contexto do tráfico de drogas, atividade sabidamente nociva ao seu desenvolvimento físico, psíquico e social.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o adolescente João Filipi dos Santos Leite, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, encontrava-se diretamente envolvido com o tráfico de drogas, inclusive utilizando a residência da apelante como local de guarda e depósito de entorpecentes. A própria apelante admitiu ter ciência do envolvimento do filho com a facção criminosa Comando Vermelho e com a comercialização de drogas, tendo, inclusive, contribuído para o pagamento de dívida do adolescente junto à organização criminosa.

A alegação de que o adolescente já possuía trajetória delitiva ou atuava de forma autônoma não afasta a incidência da majorante. A legislação não distingue entre menor iniciante ou experiente na prática criminosa, sendo suficiente a demonstração de que o delito foi praticado com o envolvimento de adolescente.

A eventual autonomia do menor, ainda que existente, não elide a maior reprovabilidade da conduta do agente adulto que, ciente da situação, consente ou tolera a prática delitiva em contexto que envolve pessoa em condição especial de proteção.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. (...) A aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 exige apenas a demonstração da participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico de corromper.”

(TJ-MT, Apelação Criminal n.o 1001667-43.2020.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2025, DJe 05/12/2025).

Dessa forma, correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida.

4.

Da aplicação do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição por restritivas de direitos.

Por fim, consoante já exposto, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal da apelante no que concerne ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), no patamar máximo de 2/3, porquanto, conforme se extrai da sentença recorrida, o referido benefício foi expressamente reconhecido e aplicado pelo magistrado sentenciante na fração almejada pela defesa, tendo sido, ainda, fixado o regime inicial aberto e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026